Tribunal: TJBA
Processo: 8072885-21.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072885-21.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE AMARGOSA Advogado(s): MARCIO MARTINS TINOCO AGRAVADO: BENEDITO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. TEMA 106 DO STJ E TEMA 1234 DO STF. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto pelo Município contra decisão que deferiu tutela de urgência para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS. 2. Para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, exige-se, segundo o Tema 106 do STJ, laudo médico fundamentado, comprovação da ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS, incapacidade financeira do paciente e registro do medicamento na ANVISA. 3. Considerando que não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, e que o agravado não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise), ou que houve ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento ao SUS, deve ser deferido o pedido de tutela recursal para suspender a concessão dos medicamentos requeridos, nos termos do Tema de Repercussão Geral de nº 1234 julgado pelo STF. 4. Tratando-se as matérias arguidas no agravo interno das mesmas abordadas na petição inicial do agravo de instrumento, diante do julgamento deste, resta claramente prejudicada a análise do agravo interno correlato. Agravo de Instrumento provido. Agravo interno prejudicado. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8072885-21.2024.8.05.0000 em que figuram como Agravante MUNICIPIO DE AMARGOSA e Agravado BENEDITO DOS SANTOS. Acordam os MM. Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao Agravo, julgando prejudicado o agravo interno, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.